Tribunal: TJDFT
Processo: 0011074-23.2016.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSO CIVIL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. FIXAÇÃO DE PRAZOS DISTINTOS PARA ENTREGA DA OBRA. INTERPRETAÇÃO MAIS BENÉFICA AO CONSUMIDOR. INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL. POSSIBILIDADE. MODULAÇÂO NECESSÁRIA. RAZOABILIDADE. SENTENÇA REFORMADA.

1. Aplicável a relação jurídica de consumo, porquanto as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, vez que a empresa comercializa, no mercado de consumo, bem imóvel adquirido pelo autor como destinatário final.

2. A mora da construtora inicia-se após a extensão do prazo de tolerância de 180 dias, contados a partir da data de entrega do imóvel prevista no contrato.

3. A efetiva posse do imóvel, com a entrega das chaves, define o momento em que cessa a mora da construtora.

4. Consoante entendimento firmado pelo STJ, em sistemática de recurso repetitivo (Temas 971), deve-se reconhecer o direito do adquirente ser indenizado pelo inadimplemento contratual, tomando-se como parâmetro a cláusula penal moratória estabelecida apenas em benefício da incorporadora.

5. Entretanto, de forma a manter o equilíbrio da avença, a cláusula deve ser modulada de forma a assegurar ao consumidor a recomposição do dano material sofrido, sem ensejar o enriquecimento sem causa do comprador.

6. Recurso provido.